Tribunal: STF
Processo: AR 2971
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRECEDENTE.



Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União em face da Tristão Companhia de Comércio Exterior com o fim de desconstituir de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no ARE 951.533, consoante a seguinte ementa:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação. Possibilidade de aplicação. 



    1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. 



    2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois isso é resguardado pela proteção à confiança. 



    3. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso por força do primado da segurança jurídica. 



    4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário, dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” (doc. 23)



    Na petição inicial, a União, preliminarmente, requer a distribuição dos autos por dependência à Ação Rescisória 2.966. No mérito, em síntese, funda seu pleito em quatro argumentos principais, sendo os três primeiros com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, e o último com base no inciso VIII do art. 966 do CPC. 



    Sustenta que a matéria debatida no recurso extraordinário que deu origem ao acórdão rescindendo é de índole infraconstitucional, de modo que o referido recurso não deveria ter sido conhecido por esta Suprema Corte. 



    A parte autora, alegando manifesta violação à literal disposição de lei, aduz que a decisão rescindenda, ao substituir o entendimento do STJ firmado em sede de RESP, violou a segurança jurídica, a proteção da confiança, o acesso à justiça e a proporcionalidade.



    Defende violação à lei também sob o argumento de que o entendimento firmado no Tema 4 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.621, teria sido aplicado de maneira equivocada. Nesse sentido, a violação manifesta a precedente obrigatório seria decorrente do fato de que “a discussão do RE nº 566.621/RS não se confunde com aquela que fora suscitada no Recurso Extraordinário que deu ensejo ao acórdão rescindendo”.



    Quanto ao erro de fato, a União aduz, em síntese, que:



    “A requerida não ajuizou ação com base em declaração de inconstitucionalidade por parte do STF, na medida em que o RE 408.830/ES, precedente que tratou da inconstitucionalidade da cota de contribuição do café prevista no DL 2.295/86 frente à CF/1967, foi julgado em 15.04.2004, cerca de seis anos após o ajuizamento da ação ordinária relativa ao mesmo debate, sendo a Resolução nº 28/2005, do Senado Federal, editada apenas em 21.06.2005”



    Requer a procedência do pedido para rescindir o acórdão do STF, a fim de aplicar ao caso o entendimento pacificado do STJ, no sentido do reconhecimento da prescrição do direito pleiteado pelo contribuinte. Subsidiariamente, pleiteia a inadmissão do recurso extraordinário, seja pela natureza infraconstitucional da controvérsia, seja pela evidente preclusão do tema objeto do julgamento.



    Em 27/6/2023, a União manifestou-se (doc. 26), requerendo a nova distribuição do feito para Ministro integrante da Primeira Turma que não tenha participado do ARE nº 951.533/ES, nos termos dos arts. 76 e 77 do RISTF.



    Remetidos os autos à presidência para decisão sobre a redistribuição, restou determinada nova distribuição “à Ministro integrante da 1ª Turma, com exclusão da Ministra Cármen Lúcia” (doc. 32). Por esta razão, na sequência, os autos retornaram-me novamente conclusos (doc. 34).



    Em sede de contestação, a empresa Tristão Companhia de Comércio Exterior alega, preliminarmente, ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. No mérito, sustenta, em síntese, que inexiste violação manifesta à lei. Aduz que a decisão rescindenda, ao impedir a retroatividade sobre a contagem do prazo prescricional, resguardou a segurança jurídica. Defende que descabe a utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Ao final, quanto ao erro de fato, alega que a União supõe erro de direito disfarçado de erro de fato, o que desautoriza a presente ação rescisória (doc. 36).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da Ação Rescisória, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “Ação rescisória. Tributário. Processo civil. Conexão. Inexistência. Ausência de litisconsortes necessários. Decadência. Não verificação. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Prazo prescricional da ação de repetição de indébito. Manifesta violação de norma jurídica não demonstrada. Erro de fato não constatado. Questões controvertidas analisadas no processo rescindendo. Parecer pela improcedência da ação rescisória.” (doc. 78)



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, rejeito o pleito de distribuição dos autos por dependência à AR 2.966, uma vez que se tratam de relações jurídicas diversas, inexistindo risco de decisões conflitantes. Com efeito, esta ação busca desconstituir acórdão proferido no ARE 951.533, e naquela rescisória a pretensão é atacar decisão proferida nos autos do RE 726.840, em que figuram partes diversas da presente relação jurídico-processual.



    Rejeito as preliminares suscitadas, à luz do do princípio da primazia do juízo de mérito, adotado no novel CPC.



    Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário do contribuinte para afastar prescrição anteriormente decretada pelo STJ, assentando a ”impossibilidade de aplicação retroativa da nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança jurídica”. 



    Em consequência, restou restabelecido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e determinada a restituição ao contribuinte dos valores cobrados a título de contribuição relativas a operações de exportação de café em grão cru e à aquisição de Direitos de Registro de Declaração de Venda (DRDV), prevista no Decreto-lei n° 2.295/86, no período de 14/04/1987 a 04.05.1988.



    Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória tem como escopo rescindir decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito e, c) presença de uma das causas de rescindibilidade.



    No caso sub examine, a União assenta a sua pretensão rescisória no artigo 966, V e VIII, do Código, aduzindo que a decisão violou manifestamente norma jurídica e está fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    De plano, impende consignar que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já debatidas à época da decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)



    "FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AR 2.729-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 19/02/2019)



    A rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo, mercê da natureza infraconstitucional da matéria objeto do recurso extraordinário no qual se originou a decisão rescindenda. 



    No que concerne aos argumentos que, supostamente, justificariam a presença de violação à norma jurídica, é de se ver que também não merecem prosperar. 



    Primeiro porque rediscutir se foi ou não violada a segurança jurídica afigura-se, por evidente, mais uma tentativa de rediscutir questões já analisadas e rechaçadas nos autos de origem sob o manto da coisa julgada na própria decisão que se quer rescindir.



    Desse modo, sustentar violação manifesta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, do acesso à justiça e da proporcionalidade, nesta via processual, configura pretensão de revisão de julgado, cujos efeitos já estão estabilizados nos autos de origem. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. [...]. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.” (AR 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022)



    Quanto à suposta aplicação equivocado do Tema 4, ao inverso do alegado, restou considerada a distinção entre os fundamentos do acórdão recorrido extraordinariamente e aqueles nos quais se basearam o precedente de repercussão geral aplicado. A discussão foi abordada nos autos do acórdão rescindendo. 



    Em outro giro, quando do julgamento do recurso extraordinário, não foi desconsiderado fato inconteste ou considerado fato inexistente, mas apenas se procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. Consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda” (AR 2.206-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 30/10/2018). 



    Ademais, esse mesmo fundamento já foi rejeitado no julgamento de embargos de declaração interpostos pela União. E havendo pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo, não há se falar em erro de fato, sob pena de violação ao disposto no § 1° do art. 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL APOSENTADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA PERCEBEREM PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO QUAL TENHA SE BASEADO O ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSENTE O PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O erro de fato para ser admitido como causa de rescindibilidade não pode ter sido objeto de análise no processo originário, tampouco interferir no que decidido. 2. In casu, a causa de rescindibilidade apontada pelos autores, além de se mostrar inexistente, não guarda relação de influência com o decisium rescindendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 1.760 AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/03/2015)



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado. A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração. 3. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (AR 2.107, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020)



    “Ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Erro de fato. Inadequação da rescisória. 4. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Violação ao art. 201, § 2º, da Constituição, em sua redação originária, bem como ao art. 58 do ADCT. Ocorrência. 6. Procedência, em parte, da ação rescisória para rejulgar o RE 236.736. 7. Juízo rescisório. Rejulgamento do recurso extraordinário. Provimento. O critério previsto no art. 58 do ADCT subsiste somente até a implantação do plano de custeio e benefícios com as Leis 8.212/1991 e 8.213/1991. 8. Condenação nas verbas sucumbenciais nesta rescisória. Baixo valor atualizado da causa. Aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. Fixação dos honorários advocatícios por arbitramento. 9. Ação rescisória julgada procedente em parte." (AR 1.622, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 24/08/2021)



    Deveras, a via rescisória não é sucedâneo recursal, tratando-se de meio autônomo de impugnação, por isso que no caso sub examine, resta patente a manifesta improcedência dos pleitos autorais.



    Por fim, sepultando quaisquer dúvidas, forçoso destacar que na Ação Rescisória nº 2966, a qual a União pleiteou que a presente ação fosse distribuída por dependência, posto tratar-se do mesmo tema, foi julgada improcedente por este Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, verbis:



    “[...] Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo. Por fim, observo que, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo Autor, encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso” [...].” (AR 2966 - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 27/02/2024)



    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que ora arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC de 2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente